Tribunal: TJBA
Processo: 8021662-80.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8021662-80.2024.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Apelante: Audenir dos Santos Silva Filho

Advogado: Dr. Paulo Gilberto do Rosário Santos (OAB/BA: 44.496)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Pedro Costa Safira Andrade

Origem: Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana

Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO

DE DROGAS
INTERESTADUAL
PRIVILEGIA
DO
(ART. 33,
§
4º
,
C/C ART. 40,
INCISO
V, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/2006)
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA RESTRITA À DOSIMETRIA DA PENA
.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE
E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA (2 KG DE COCAÍNA)
. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

PRECEDENTES DO STJ.
P
LEITO
DE FIXAÇÃO DA PENA
INTERMEDIÁRIA

ABAIXO D
O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES
.
ÓBICE NA SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
PRETENS
ÕES JÁ ACOLHIDAS PELO JUÍZO
A QUO
NA SENTENÇA
. PRETENSÃO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA EM VIRTUDE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
.
IMPOSSIBILIDADE.

SANÇÃO CUMULATIVA QUE OSTENTA NATUREZA COGENTE. PRECEDENTES DO STJ.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Audenir dos Santos Silva Filho, por seu advogado constituído, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana, que o condenou às penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 271 (duzentos e setenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, §4º, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, substituindo a sanção corpórea por duas restritivas de direitos (art. 44, §3º, CP,), a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
(ID. 89234972):
“Infere-se do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 18 de julho de 2024, por volta das 18h10min, na Pousada Antares, situada na Rua Barra, Bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana/BA, o denunciado foi flagrado mantendo em depósito, para fins de traficância, 02 (dois) tabletes de cocaína, envoltos em plástico transparente, com massa bruta total de 2.200,0 g (dois mil e duzentos gramas), vide Auto de Exibição e Apreensão às fls. 17 e Laudo de Constatação nº 2024 01 PC 005161-01, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância capaz de causar dependência física e/ou psíquica, cujo uso é proscrito no Brasil, conforme Portaria n. 344, oriunda da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Consta dos autos investigativos que, no dia e horário mencionados, policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Jardim Cruzeiro, quando um transeunte, que não quis se identificar, informou que um homem hospedado na Pousada Antares, no quarto nº 24, estaria transportando drogas. Diante de tais informações, a guarnição da Polícia Militar realizou diligências a fim de identificá-lo, se deslocando até o local indicado. Na referida ocasião, quando chegaram ao estabelecimento, os policiais se dirigiram até o mencionado quarto, sendo recebidos pelo homem que se identificou como Audenir dos Santos Silva Filho, ora denunciado. Ato contínuo, os militares indagaram ao acusado se teria algo de ilícito no interior quarto, tendo o mesmo aduzido estar na posse da sua bagagem pessoal, como também de uma encomenda que lhe pediram para transportar. Em face disso, após autorização para verificar, os policiais encontraram, dentro de uma bolsa vermelha com roupas do acusado, uma caixa de tênis Mizuno, contendo em seu interior os dois tabletes de cocaína, além de 02 (dois) pacotes, com massa bruta de 2.235,0 g (dois mil duzentos e trinta e cinco gramas) de material não identificado, aparentando ser cocaína, possivelmente destinado à manipulação das substâncias. Ao ser inquirido a respeito da droga, o denunciado, que alegou ser caminhoneiro, informou que uma pessoa pediu para ele transportar o material, o qual lhe foi entregue na cidade São Paulo-SP e cujo recebedor encontrava-se em Cabrobró/PE. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia para adoção das providências cabíveis. Em seu interrogatório prestado perante a Autoridade Policial, o denunciado exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Ex Positis, estando AUDENIR DOS SANTOS SILVA FILHO sujeito às sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, pelo que requer o Ministério Público Estadual seja a presente denúncia registrada e autuada, notificando-o para apresentar defesa em dez dias e prosseguindo-se, após, na forma dos arts. 55 e ss. da lei 11.343/2006, com a designação de audiência de instrução de julgamento e demais atos do processo, até sentença final condenatória, sob pena de revelia, ouvindo-se, na instrução, as testemunhas adiante arroladas”
. (sic).

III –
Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 89235430), limitando-se a insurgência defensiva, nas razões recursais (ID. 96095656), à reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade, para fixá-la abaixo do mínimo legal na segunda fase, por força da incidência de atenuante do art. 65 do CP (não especificada), e aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Por fim, requereu a concessão do benefício da gratuidade judiciária e, em razão da hipossuficiência reconhecida, a isenção da pena de multa.

IV – Em que pese a inexistência de pedido absolutório, cumpre salientar que a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colhido, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (IP apensado n. 8021340-60.2024.8.05.0080 – ID. 458800537, Pág. 9); o Auto de Exibição e Apreensão (IP apensado n. 8021340-60.2024.8.05.0080 – ID. 458800537, Pág. 17); o Laudo de Constatação (IP apensado n. 8021340-60.2024.8.05.0080 – ID. 458800537, Págs. 50/51) e o Laudo Toxicológico Definitivo (ID. 89234976), nos quais se verifica que o entorpecente apreendido se tratava de 2kg (dois quilos) de cocaína, substância de uso proscrito no Brasil, acondicionada em tabletes e invólucros de plásticos transparentes; bem assim os depoimentos dos policiais militares SD/PM Marcos Diogo Cabral Duarte CB/PM André Luiz Sacramento de Souza, responsáveis pela prisão do Réu, prestados tanto em sede preliminar (IP apensado n. 8021340-60.2024.8.05.0080 – ID. 458800537, Págs. 11/14) quanto em Juízo, transcritos na sentença (ID. 89235418).

V – O Recurso defensivo cinge-se a questionar as penas impostas pelo Juízo de primeiro grau, não tendo sido manifestada qualquer insurgência quanto à condenação. Para a devida apreciação do pedido formulado pela Defesa, colaciona-se trecho do
decisio
impugnado (ID. 89235418):
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO A PRETENSÃO PUNITIVA para CONDENAR, como de fato condeno, o acusado AUDENIR DOS SANTOS SILVA FILHO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, conforme fundamentação acima lançada.
4 - DOSIMETRIA DA PENA: Com espeque no art. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, passo a examinar as circunstâncias Judiciais para a fixação da pena-base privativa de liberdade. 1ª FASE DA DOSIMETRIA. O Acusado agiu com CULPABILIDADE normal para a espécie. Quanto aos ANTECEDENTES CRIMINAIS, verifica-se que o Réu nada possui em seu desfavor além deste processo. Quanto à sua CONDUTA SOCIAL, e PERSONALIDADE, não tem este Juízo informações para valorar. O MOTIVO é o de sempre, o desejo de lucro fácil. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime estão relatadas nos autos. As CONSEQUÊNCIAS são as comuns inerentes ao tipo. Nada a valorar quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. A QUANTIDADE DE DROGA apreendida foi considerável, pois se tratou de mais de 2 kg de cocaína (tipo único), sendo importante destacar que tal substância tem alto poder destrutivo ao organismo humano, causando extrema dependência àqueles que a consomem (art. 42 da Lei de Tóxicos).
Assim sendo, considerando a quantidade e natureza das substâncias ilícitas apreendidas com o Réu, fixo a pena-base de AUDENIR DOS SANTOS SILVA FILHO a ser cumprida em 7 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.
2ª FASE DA DOSIMETRIA. No caso em comento,
inexistem circunstâncias atenuantes a serem observadas, assim como agravantes
, mantendo-se a pena base como já fixada. 3ª FASE DA DOSIMETRIA. À vista da análise acima explicitada, entendemos que o Acusado faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06,
por preencher os requisitos legais exigíveis, que se dará no patamar máximo, eis que favoráveis todas as circunstâncias, devendo a pena ser diminuída em 2/3, chegando ao quantum de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 dias-multa.
Tendo sido a prática criminosa caracterizada como tráfico entre Estados da Federação,
aplica-se, ainda, a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, que deve se dar no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), o qual entendo como devido para o caso em concreto sob análise, pelo que chegamos à pena definitiva de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 271 (duzentos e setenta e um) dias-multa.
5 – PENA DEFINITIVA – DISPOSITIVO: Aplico, pois, ao acusado AUDENIR DOS SANTOS SILVA FILHO, brasileiro, natural de Salgueiro/PE, portador do RG n. 20.996.035-37 SSP/PE, inscrito no CPF sob o n. 142.416.904-67, nascido em 17/01/2001, filho de Eliane da Cruz Campos e Audemir dos Santos Silva, face o cometimento do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, a pena definitiva privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime ABERTO (art. 33, § 2º, alínea “c”, CPB)
, e o pagamento de 271 (duzentos e setenta e um) dias-multa. Relativamente à pena de multa, fixo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato. Deixo de proceder a detração penal, posto que já fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, CP), cuja especificação e forma de execução deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal oportunamente.
Considerando o regime de pena aplicado ao Réu, bem assim a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CPB,
CONCEDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO ORA SENTENCIADO AUDENIR DOS SANTOS SILVA FILHO
, pelo que fica revogada a prisão preventiva contra si decretada nestes autos. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. 6– PROVIDÊNCIAS FINAIS: 6.1. Após o trânsito em julgado, e sendo mantida a condenação, lance o nome do Réu condenado no rol dos culpados, oficie-se o CEDEP, para anotação (art. 809 CPP), bem como à Justiça Eleitoral, artigo 15, III, CF e expeça-se guia definitiva para cumprimento da pena, encaminhando-se à Vara de Execuções competente. 6.2. Determino à Autoridade Policial que proceda à destruição da droga apreendida, caso tal providência ainda não tenha sido adotada, nos termos da legislação vigente, servindo a presente decisão como ofício para os devidos fins. 6.3. Determino a devolução dos demais objetos de cunho pessoal, mediante comprovação de propriedade, por não ter restado provado, nestes autos, ser produto ou proveito de crime, e a restituição dos itens pessoais. 6.4. Intime-se o Ministério Público via portal, a Defesa Técnica via DJE, e o Réu pessoalmente.
6.5. Sem custas, face a parca condição econômico-financeira do Réu.
(grifos acrescidos).

VI –
Na primeira fase, o Magistrado reputou a preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006 e exasperou a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em virtude da elevada quantidade (2 kg) e da natureza especialmente nociva da substância apreendida (cocaína). Em seguida, não reconheceu atenuantes ou agravantes. Na terceira etapa, aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado no seu patamar máximo (2/3) e a majorante do transporte interestadual em seu fator mínimo (1/6), tornando a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 271 (duzentos e setenta e um) dias-multa.
Nesse viés, o apelante pretende a retificação da dosimetria da pena, para fixá-la abaixo do mínimo legal na segunda fase do procedimento, alegando que faz jus à incidência de atenuante do art. 65 do CP (sem especificar), bem como pugna pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, o que não merece prosperar.

VII – A princípio, no que concerne à valoração das vetoriais negativas na primeira etapa do procedimento, ressalta-se que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, porquanto inserida no âmbito de sua discricionariedade motivada, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado. Inexiste, portanto, imposição na utilização das frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo do preceito secundário. Os aludidos parâmetros, apesar de admitidos pela jurisprudência, não se revelam obrigatórios, desde que justificado adequadamente o emprego de fator diverso e mais rigoroso (STJ - AgRg no AREsp: 1993337 GO 2021/0329562-6, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022).
In casu
, o incremento de 2 (dois) anos sobre a reprimenda basilar, consubstanciando o fator de 2/5 (dois quintos) sobre a sanção mínima, se revela compatível com os precedentes das Cortes Superiores, uma vez consideradas a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (2 kg) e a natureza significativamente deletéria da droga (cocaína) para negativação do vetor, emanando um desvalor da conduta superior ao ordinário do tipo penal. (STJ - AREsp: 2358881 AL 2023/0160476-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024). (STJ - AgRg no HC: 770501 SP 2022/0289237-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

VIII –
No que se refere ao pleito da segunda fase, salienta-se que o recorrente não indicou qual das atenuantes previstas em lei faria jus. Nesse diapasão, o art. 65 do Estatuto Repressor aponta que a sanção será reduzida quando: o agente for menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença; desconhecer a lei; cometer o delito por motivo de relevante valor social ou moral; procurar, espontaneamente, evitar ou minorar as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; praticar a conduta sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; confessar espontaneamente, perante a autoridade, a autoria delitiva; e, por fim, agir sob o influxo de multidão em tumulto que não tenha provocado. A pena poderá ser atenuada, ainda, em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei (art. 66 do CP).
Não se verifica, da análise dos eventos em comento, a presença de nenhuma das circunstâncias listadas acima, tampouco se vislumbra a existência de alguma atenuante inominada, sendo certo que a omissão do apelante dificulta sobremaneira a análise desta avaliação.
Ademais, a pretensão de redução da pena-base para aquém do mínimo legal, por ocasião de hipotética atenuante na segunda fase, encontra óbice na vedação exarada pela Súmula 231 do STJ, cuja validade foi chancelada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 - Info 823).

IX -
Em outra esteira, observa-se que carecem de interesse jurídico os requerimentos de aplicação do tráfico privilegiado e concessão do benefício da justiça gratuita, porquanto o sentenciante fixou a aludida causa de diminuição no seu patamar máximo (2/3) e deferiu a gratuidade judiciária em favor do condenado. Logo, é mister destacar que tais pretensões já foram acolhidas no âmbito da própria decisão impugnada.

X – Por derradeiro, resta inviável o afastamento da pena de multa imposta. De acordo com o entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a sanção, pois esta ostenta natureza cogente quando prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). (STJ - AgRg no AREsp: 1227478 DF 2018/0000287-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).
Registre-se que, no presente caso, a pena de multa foi fixada adequadamente, em simetria com a pena privativa de liberdade aplicada ao Recorrente, sendo que eventual pedido de parcelamento do pagamento deve ser feito durante a execução da sentença condenatória.

XI –
Não obstante afigurar-se prejudicada a concessão do benefício da justiça gratuita, eis que o réu já fora isentado de custas pelo Sentenciante, insta consignar que eventual demanda deveria ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase executória, quando então seria possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do Apelo.

X
I
II –
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8021662-80.2024.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Audenir dos Santos Silva Filho, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso e
NEGAR PROVIMENTO

AO APELO
, mantendo-se inalterada a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.